Tribunal: TJDFT
Processo: 0742476-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE TELEFONIA. CONTA. PARCELAMENTO. QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
2. Ausente provas de danos colaterais e constatada apenas a negativação in re ipsa, não se legitima a majoração do quantum indenizatório.
3. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana. Ausente provas dessa desproporcionalidade, não há como majorar o valor indenizatório.
4. Recurso conhecido e não provido.